Tribunal: TJDFT
Processo: 0749792-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO E NECESSIDADE NÃO INFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. A parte autora e recorrida tem 39 anos de idade, sofre de doença renal crônica (DRC) e necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, sob risco de morte, caso não o faça.
3. Foram juntados documentos indicativos da condição de saúde da parte autora:
“Trata-se de paciente portador de DRC em tratamento dialítico através de FAV-MSE, regularmente, 3x/semana (segundas, quartas e sextas-feiras- de 6h as 10h da manhã). Possui comorbidades que impedem o paciente de ter condições físicas de fazer uso de transporte público após as sessões de HD.
Assim sendo, paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento. A não realização do tratamento de forma adequada está associada a aumento de mortalidade de pacientes em diálise.
Diante do exposto, sabendo do comprometimento físico da paciente, principalmente após as sessões de hemodiálise, sem apresentar condições de usar transporte público, solicito transporte do GDF (carro convencional) para locomoção do paciente.” – ID 34761802.
4. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a longa distância a ser percorrida (ida e volta).
5. Destaca-se a manifestação do Ministério Público (ID 35282445 – pág. 2), que diz ser “evidente que o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente que realiza hemodiálise não é prestado como forma de assistência social, mas como meio inegável de garantir a realização do tratamento, estando ligado diretamente à prestação dos serviços de saúde” (grifei). Além disso, aponta a existência do art. 61 da Portaria no 1.675, de 07/06/2018[1], do Ministério da Saúde, o qual dispõe e garante ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, além do transporte de urgência e emergência (art. 67).
6. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está abarcado pela política pública de saúde, instituída e devida pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), Acórdão 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdãos 1200988 e 1271505 (Relator Asiel Henrique de Sousa).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença.
[1] Art. 61. A organização e o funcionamento do cuidado à pessoa com Doença Renal Crônica na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas observará as seguintes diretrizes:
[...]
XI - garantia do transporte sanitário adequado, de acordo com as características territoriais;
[...]
Art. 67. Os estabelecimentos de saúde habilitados como Atenção Especializada em DRC deverão:
[...]
IX - acionar a central de regulação de urgência e emergência para o transporte do paciente, quando necessário;

Acessado em 10/06/2022: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt1675_08_06_2018.html